Tribunal: TJDFT
Processo: 0704567-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART. 196 DA CF. LEI ANTIMANICOMIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. DEPENDENTE QUÍMICO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS DA LEI No 10.216/01 NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE LAUDO PSIQUIÁTRICO CIRCUNSTANCIADO. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL CONVENCIONAL. NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito à saúde e, consequentemente, à obtenção de tratamento médico adequado, está absolutamente ligado ao direito à vida, insculpido no artigo 5o da Constituição Federal - CF.
2. É dever do Estado garantir, em observância ao princípio basilar da dignidade da pessoa humana, o direito à saúde, incluindo o acesso à proteção e recuperação, proporcionando o tratamento terapêutico adequado às necessidades que se põem em evidência, inclusive psiquiátricas, nos termos do art. 196 da CF, destacando-se que a recomposição do estado de saúde do dependente químico, para além de direito subjetivo à saúde, constitui interesse de toda a sociedade.
3. A internação compulsória de pessoa dependente de drogas demanda a comprovação de situação de perigo concreto, próprio ou para terceiros, circunstanciando o laudo do médico psiquiatra, histórico e quadro clínico, atestando a impossibilidade ou insuficiência de adoção de alternativas terapêuticas, de modo a justificar a necessidade atual da medida extrema.
3.1. No presente caso, não foram apresentados laudos médicos circunstanciados, com a indicação da necessidade imperiosa da internação da parte recorrida. Pelo contrário, relatório do Centro de Atenção Psicossocial informa a possibilidade de tratamento ambulatorial dos apelados, por meio de recolhimento por aquela instituição e sequência do tratamento convencional.
4. Apelação cível desprovida.